Tribunal: STF
Processo: HC 263248
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Corradino di Credico impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade desde 1991 e o Juízo da Execução indeferiu o seu pedido de livramento condicional. 



    A parte impetrante pretende, em síntese, “cassar a decisão do Superior Tribunal de Justiça e estabelecer o direito do Paciente ao livramento condicional”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consta do ato impugnado:



     “no caso, considerando o envolvimento do paciente com facção criminosa e o histórico de 1 (uma) falta de natureza média e 6 (seis) faltas disciplinares de natureza grave (por agressão, porte de objetos capazes de ofender a integridade física, agressão com um pedaço de madeira, posse de carregadores e de bateria, serra e entorpecentes, plano de fuga em andamento, subversão a ordem e disciplina com danos ao patrimônio, desrespeito, por uso de adverso de aparelho de tv), última falta de natureza média, por tentativa de burlar a vigilância, que foi reabilitada em 21/7/2024 (fl. 17), não demonstrado o constrangimento ilegal no indeferimento do livramento condicional”. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o ministro Relator do HC 1.041.507 no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente